Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-77.2022.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-77.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 370.736.489-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA - CPF: 643.988.389-53 (APELANTE), FERNANDA VERNIANO - CPF: 468.947.991-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO LATERAL TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELOS REQUERIDOS – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO DE OLIVEIRA e JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo
ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA
S/A,
a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 9.686,56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJMT e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidir desde a data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 177103077).

Em suas razões recursais (ID 177103079), alegam que demonstrado pelos apelantes o pagamento da indenização por danos materiais, de boa fé e na justa expectativa de que estivesse quitando integralmente os danos, haverá mitigação do comando legal para julgar improcedente a ação regressiva, cabendo à seguradora voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo causador do dano.

Aduzem terem formulado acordo amigável quanto ao pagamento de R$ 3.634,90 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) referente à extensão dos danos no veículo segurado, havendo, naquele momento, a concordância plena, dando o segurado rasa, geral e irrevogável quitação, não tendo nada mais a reclamar judicial ou extrajudicialmente.

Sustentam ainda que o segurado, ao procurar a seguradora após receber o valor dos apelantes a título de indenização pelos danos materiais, foi contra a boa-fé objetiva, haja vista que os apelantes ao efetuarem o pagamento, tinham a justa expectativa de quitação integral dos danos decorrentes do sinistro.

Defendem que a proprietária do veículo deu entrada na cobertura dos danos perante a apelada na data de 21/05/2022, conforme pode ser observado do documento de ref. 86624355, sendo que já havia dado plena quitação aos mesmos danos em data anterior (16/11/2021), conforme recibo de pagamento, dando plena quitação ao valor total do conserto do veículo em questão, inclusive com reconhecimento de firma em cartório de ref. 102494348.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso adesivo (ID 177103082).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA
S/A
ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo
em face de
PAULO DE OLIVEIRA e JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA
,
aduzindo que no dia 28/10/2021 o veículo segurado TOYOTA HILUX CAB DUPLA, placa QCG2649, ano 2019, cor prata, teve a lateral direita de sua traseira abalroada pelo veículo

FIAT STRADA, placa QBC 1513, conduzido pela requerida
JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA
tendo em vista não ter puxado o freio de mão ao estacionar
o veículo.

Em sua inicial (ID 177105274) requereu a condenação dos apelantes ao pagamento de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) a título de ressarcimento pelo gasto despendido com o conserto do veículo segurado.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 164407883).

Após o prosseguimento normal do feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes.

Pois bem.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda por terem firmado acordo amigável com a proprietária do veículo segurado, tendo efetuado o pagamento da quantia de
R$ 3.634,90 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) referente à extensão dos danos no veículo segurado
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do que alegam, a seguradora demonstrou o efetivo desembolso da quantia de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, conforme comprova a nota fiscal emitidas em nome da seguradora (ID 177105283).

Destaca-se, ainda, que referida nota fiscal guarda total relação com os orçamentos juntados no ID 177105280 e ID 177105281.

No que se refere à alegação de que firmaram acordo extrajudicial com a segurada, a qual teria lhes dado ampla quitação decorrente do prejuízo causado ao veículo, há que se esclarecer que a transação entre as partes corresponde a ato ineficaz em face da seguradora, conforme estabelece o § 2º do artigo 786 do Código Civil,
verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

[...]

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Portanto, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois o acordo entabulado extrajudicialmente produz efeitos apenas entre a segurada e os apelantes, fazendo jus à seguradora a sub-rogação integral em relação ao valor despendido para o conserto do veículo segurado, abatido o valor da franquia, devidamente quitado.

Ademais, extrai-se da apólice de seguro que o valor pago pelos apelantes à segurada corresponde exatamente ao valor da franquia, qual seja, R$ 3.634,90 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) (ID 177105278).

Assim, comprovado pela seguradora que ao ser acionada pela segurada, procedeu ao pagamento da quantia de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO
REGRESSIVA
DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO –
COLISÃO
TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS –– DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta
sub
-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. A seguradora não é obrigada a proceder os reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado. Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada, pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno. Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento ilícito.-”
(N.U 1034162-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA –
COLISÃO
FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO -
SUB
-
ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação
Regressiva
contra o causador do ato ilícito, nos limites da
sub
-
rogação
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 0006261-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Ante o exposto,
nego
provimento
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023